Tribunal: TJSP
Processo: 2141770-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade na decisão embargada, que concedeu, em parte, a antecipação da tutela recursal – Decisão liminar de caráter precário que foi suficientemente fundamentada, com alusão direta às razões ventiladas pela recorrente – Necessidade, todavia, de esclarecimento quanto à abrangência de seus efeitos – Embargos de Declaração parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade na decisão embargada, que concedeu, em parte, a antecipação da tutela recursal – Decisão liminar de caráter precário que foi suficientemente fundamentada, com alusão direta às razões ventiladas pela recorrente – Necessidade, todavia, de esclarecimento quanto à abrangência de seus efeitos – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141770-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado FDTE - FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, acolheram em parte os Embargos de Declaração com efeitos
modificativos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141770-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9706
2
Embargos de Declaração no 2141770-49.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: Fundação Para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia FDTE
Comarca: São Paulo
VOTO No 9706
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
obscuridade na decisão embargada, que concedeu, em parte, a
antecipação da tutela recursal Decisão liminar de caráter
precário que foi suficientemente fundamentada, com alusão
direta às razões ventiladas pela recorrente
Necessidade,
todavia, de esclarecimento quanto à abrangência de seus efeitos
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos, nos termos do Acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Municipalidade de São Paulo, em face da decisão monocrática de fls. 64/66, que
concedeu efeito suspensivo à Apelação da embargada, determinando que o
Município se abstivesse de rescindir o parcelamento do PPI ou promover a
inclusão da embargada no CADIN, em razão do não pagamento das parcelas
mencionadas no pedido.
A embargante alega, em linhas gerais, que o
julgado foi omisso ao não esclarecer quais as parcelas do parcelamento em
andamento foram abrangidas pela decisão, já que o pedido inicial tratava apenas
das de abril a junho; que não foram indicados os fundamentos jurídicos e
dispositivos legais que identificavam a probabilidade do direito invocado; que o
decisum foi obscuro no tocante às razões que efetivamente explanassem o perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141770-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9706
3
de dano, posto que não foram demonstrados impactos específicos, distintos dos
observados em todo o setor econômico, além de o ISS ser cobrado com base no
próprio faturamento, o que significa que o imposto seria menor em decorrência
da redução dos negócios; que a embargada pretende dilação de parcelas de
pagamento já incentivado e privilegiado; que as atividades da empresa não
seriam prioritárias para a economia, pois dizem respeito a pesquisas, publicações,
cursos e aprimoramento tecnológico e técnico da engenharia; que suas alegações
de impactos nos negócios prescindiriam de análise pericial, o que não se afigura
possível em sede de Mandado de Segurança; que sua pretensão subverteria a
preferência dos créditos tributários para possibilitar o adimplemento de
fornecedores, credores, acionistas, etc.
Requer a integração da decisão recorrida, com
efeitos infringentes, a fim de que, esclarecidas as omissões e obscuridades
apontadas, seja revogado o efeito suspensivo à Apelação. Subsidiariamente, pede
que sejam apontados os fundamentos que redundaram no reconhecimento de
alguma plausibilidade do direito invocado e do efetivo perigo de dano, bem como
especificada a abrangência da decisão, porquanto as parcelas constantes da inicial
são distintas das veiculadas no requerimento veiculado.
É O RELATÓRIO
Os Embargos devem ser parcialmente acolhidos.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o
recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Em que pese a insurgência do Município no
tocante à fundamentação, a decisão atacada, de caráter provisório e que, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141770-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9706
4
prescinde de cognição exauriente, bem pontuou que o efeito concedido se deu
“diante do exposto”, isto é, em decorrência das razões expostas pela apelante,
todas detalhadamente relatadas, com clara menção ao fumus boni iuris e ao
periculum in mora.
A decisão, todavia, deve ser aclarada no tocante
à abrangência de seus efeitos e à redação do dispositivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o efeito
suspensivo deferido foi somente para que, enquanto pendente o julgamento
definitivo do apelo, o Município se abstivesse de rescindir o parcelamento, ou
promover a inclusão da ora embargada no CADIN, em razão do não pagamento
das parcelas abrangidas no pedido.
Assim, o referido efeito foi concedido apenas
em parte, não tendo sido conferida à recorrente a postergação requerida, mas,
repita-se, tão somente o direito de não ter o parcelamento rescindido, ou o seu
nome negativado, enquanto não julgado definitivamente o recurso.
A despeito disso, a redação do dispositivo
deixou de mencionar que o efeito suspensivo estava sendo concedido
parcialmente, o que comporta reparo.
Por fim, no que tange à abrangência dos efeitos
do pedido, embora a alusão específica às parcelas de abril, maio e junho, feita na
inicial do mandamus, tivesse sido exemplificativa (já que impossível prever
quando o pedido seria efetivamente apreciado), a impetrante requereu a
postergação apenas por 90 (noventa) dias (fls. 91), sendo-lhe defeso, portanto, a
extensão do pedido em sede recursal.
De rigor, assim, a adequação da decisão
embargada para esclarecer que ela abrangerá tão somente o prazo inicialmente
pretendido com a ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141770-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9706
5
Ante o exposto, diante dos esclarecimentos
mencionados, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeito
modificativo, alterando o dispositivo da decisão atacada, que passa a conter
a seguinte redação: “Diante do exposto, a fim de evitar danos à parte,
DEFIRO parcialmente o efeito pretendido, determinando, assim, que, até
ulterior e diversa decisão desta C. Câmara, o Município somente se abstenha
de rescindir o parcelamento ou de promover a inclusão da recorrente no
CADIN em razão do não pagamento das parcelas vencidas em até 90 (noventa
dias).” Esclareça-se, ainda, que o referido prazo deve ser contado desde a
publicação da decisão embargada.
Silvana M. Mollo
Relatora